Tribunal: TJMT
Processo: 1002664-72.2019.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1002664-72.2019.8.11.0055.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra.
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorrida: GRÁFICA E EDITORA SUL OESTE FLEX PRINT LTDA – ME.
Data do Julgamento: 12/03/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) - ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ANTERIORMENTE - AUSÊNCIA DE FATO GERADOR - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- A cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – (TACIN), só é devida quando há utilização efetiva ou potencial dos serviços de prevenção, combate e extinção de incêndio.
2- In casu, restou comprovado na época em que foi realizada a vistoria, a requerente já havia encerrado as atividades, portanto, inexiste fator gerador que legitime a cobrança da taxa referida.
3- Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002664-72.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GRAFICA E EDITORA SUL OESTE FLEX PRINT LTDA - ME - CNPJ: 07.916.837/0001-24 (RECORRENTE), IRINEU GRIGOLO JUNIOR - CPF: 026.481.009-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) - ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ANTERIORMENTE - AUSÊNCIA DE FATO GERADOR - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1-

A cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – (TACIN), só é devida quando há utilização efetiva ou potencial dos serviços de prevenção, combate e extinção de incêndio.

2-

In casu,
restou comprovado na época em que foi realizada a vistoria, a requerente já havia encerrado as atividades, portanto, inexiste fator gerador que legitime a cobrança da taxa referida.

3-

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2021